Tribunal: TJPA
Processo: 0804861-97.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804861-97.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON GOMES SUDO INACIO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE ITAITUBA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 121, §2º DO CPB
. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO SEMIABERTO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO QUE DEVERIA SER INTENTADO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO, PORÉM ANALISADO NA VIA ESTREITA EM RAZÃO DA URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO NÃO CONCEDIDA. PACIENTE JÁ BENEFICIADO POR DUAS VEZES, NÃO HAVENDO PROVAS NOS AUTOS, QUE SE TRATE DE DOENÇA GRAVE.
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. COVID-19. INCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA DE OFÍCIO E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Muito embora tal pedido deve ser feito em sede de Agravo em Execução Penal, dada a excepcionalidade do pleito, é cabível a sua análise pela via do remédio constitucional, dessa maneira conheço de ofício o
writ
;

2.
Não há flagrante constrangimento ilegal que permita a concessão
ex officio
da ordem. Ao contrário, o
decisum
do Magistrado
a quo
, está suficientemente fundamentado, e levou em consideração, corretamente, o fato de que não há provas nos autos, de que se trata de doença grave, cujo tratamento não possa ser realizado em cárcere;

3.
Ademais, o ora paciente já foi agraciado com a benevolência da instância singular, que excepcionalmente concedeu-lhe o direito de permanecer em prisão domiciliar pelo prazo de 60 dias, tendo prorrogado por mais 60, para que fosse oportunizada a recuperação da cirurgia a que foi submetido. Passados esses fatos, não mais subsiste hipótese que permita excepcionar a incidência da regra prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, que é muito clara em condicionar a segregação em apreço àqueles que cumprem pena em regime aberto
;

4.
De outra banda, a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça não impõe, de modo automático, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas, visto tratar-se de uma
recomendação
, isto é,
alvitre ou aconselhamento
dirigido aos magistrados com competência criminal ou de execução penal, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia
;

5. Ordem conhecida de ofício, e, denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer de ofício da ordem impetrada e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA,
30
de agosto de 2021.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
ROBSON GOMES SUDO INÁCIO
, em face de ato do douto Juízo da Vara De Execução De Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Itaituba/PA, nos autos do processo de execução nº
0000186-67.2012.8.14.0024
.

Consta da impetração que o paciente foi condenado à pena de 17 anos de reclusão em regime inicialmente fechado pela prática do crime descrito no art. 121, §2º do CPB, restando ainda a cumprir 03 (três) anos 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias, conforme atestado de pena e relatório da situação prisional expedidos nos autos do processo de execução penal em epígrafe.

Relatam os impetrantes que o coacto foi
submetido a procedimento cirúrgico de herniorrafia inguinal no lado esquerdo, no dia 28/11/2020
e, por esse motivo, obteve o direito à
substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar pelo prazo de 60 (sessenta) dias
nos autos da ação penal sob o nº 0015345-06.2019.8.14.0024.

Afirmam que,
em razão de estar submetido às regras do regime semiaberto
, também lhe fora
concedido
, nos autos do processo de execução em tela,
o direito de cumprir sua pena em prisão domiciliar
. Contudo, fora deferida a prisão domiciliar por apenas
30 (trinta) dias
. Diante disso, a fim de que fosse mantida a harmonia entre as decisões judiciais, requereu ao juízo a
retificação do prazo de 30 dias para 60 dias, o que lhe foi deferido
.

Relatam que,
antes de terminar o referido prazo
, a defesa protocolou
pedido de prorrogação do benefício
. O RMP manifestou-se pelo indeferimento do pedido, mas requereu que o paciente fosse
submetido à avaliação de peritos oficiais do Centro de Perícia Renato Chaves
. Contudo, a
autoridade coatora
, desta vez,
houve por bem indeferir o pedido
.

Inconformado, o coacto pugnou pela
reconsideração da decisão
, argumentando, em singela síntese, que além de ter necessidade de
continuar o tratamento pós-cirúrgico em regime de prisão domiciliar, por força de laudo médico
, apresenta
sintomas de covid-19 e alta probabilidade de estar infectado
, uma vez que seu genitor faleceu em decorrência da doença. Ademais, alguns de seus familiares testaram positivo para doença, conforme exames anexados aos autos.

Informou que o coacto se encontra em
situação de prostração devido aos sintomas, aliada a complicações decorrentes de um pós-cirúrgico.
Postulou a concessão da prorrogação da
prisão domiciliar humanitária
, pois é portador de
hipertensão arterial
, sendo do grupo de risco para complicações decorrentes da COVID-19. No entanto,
a autoridade coatora manteve a decisão de indeferimento
e determinou a intimação do apenado para se reapresentar à unidade prisional no prazo de 3 (três) dias.

Alegam os impetrantes, assim, o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente
, na medida em que ainda persiste sua necessidade de se manter em repouso em ambiente salubre, bem como pelo fato do seu atual estágio de saúde demandar acompanhamento médico periódico, mormente por apresentar
complicações pós-cirúrgicas
, tais como
cefaleia persistente, tontura, mal estar, dor abdominal no lado esquerdo, isto é no local da cirurgia
, é o que se pode constatar no laudo médico em anexo, no qual
o profissional médico recomenda ao apenado repouso e restrições de esforços físicos em ambiente salubre pelo período de 90 (noventa) dias.

Aduzem, ademais, que o apenado apresenta
comorbidade de risco para o novo coronavírus – hipertensão arterial –somada à sua baixa imunidade, pois sente tosse, dor de garganta, dor de cabeça, dispneia, febre, coriza e distúrbios olfativos
, conforme se observa pelos documentos médicos em anexo, encontrando-se ainda mais vulnerável à infecção pelo Covid-19.

Pugnam, assim, pela concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente
permaneça em prisão domiciliar para tratamento de saúde
, prorrogando-se o prazo da medida, bem como, para que seja, desde logo, submetido a exame médico pericial, em conformidade com a manifestação ministerial de primeira instância.

Requer, desde já, a intimação para
sustentação oral
do writ.

A liminar foi por mim indeferida na data de 02.05.2021, momento em que solicitei informações à autoridade coatora.

Prestadas as informações, em 10.06.2021, a autoridade coatora esclareceu:

“(...) Trata-se de execução penal, em que figura como o apenado, o ora paciente ROBSON GOMES SUDO INÁCIO, condenado em 15/12/2011, a uma pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado pelo crime de homicídio qualificado, sentença com trânsito em julgado na data de 10/01/2012.

O paciente, por meio de advogado constituído, formulou pedido de prisão domiciliar, interposto em 30/11/2020, para recuperação de procedimento cirúrgico realizado em 28/11/2020, no qual esse juízo, decidiu pela concessão pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo posteriormente alterada para 60 (sessenta) dias, a fim de conciliar com o prazo concedido de prisão domiciliar, em substituição a prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0015345-06.2019.8.14.0024, que tramita nesta comarca e no qual o paciente figura como réu.

Findo o prazo concedido, a defesa do reeducando solicitou a prorrogação da prisão domiciliar, sendo requerido o prazo de 90 (noventa), sob a alegação da necessidade da permanência do reeducando em ambiente salubre e necessidade de acompanhamento médico devido a complicações no pós-cirúrgica e dor na região abdominal.

Foi juntado ao pleito, laudo de médico particular, o qual relata que o reeducando esteve em atendimento médico na data 28/01/2021 com queixa de dor abdominal e que passou por procedimento cirúrgico em 28/11/2020, com recomendação de repouso e restrições de esforços pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Posteriormente, foi juntado novo laudo atestando que o paciente é hipertenso e apresentava queixas de cefaleia, tontura, mal-estar e dor abdominal, quando do atendimento médico, em 28/04/2021.

Após tomar ciência do pleito, e em consonância com o parecer ministerial, esse juízo denegou o pedido, sob o fundamento de que o laudo médico não atesta diagnóstico de doença grave e que não possa ser tratada em cárcere.

Ademais, no relatório médico apresentado pela defesa do paciente, consta apenas a confirmação do diagnóstico de hipertensão arterial, limitando-se ao resumo do quadro clínico do reeducando no ato da consulta, no qual não se vislumbrou a necessidade de concessão de prisão domiciliar, uma vez que, dos laudos não restou comprovada a existência qualquer doença grave, mas tão somente uma recomendação médica para repouso e restrições de esforços.

Irresignada, a defesa solicitou reconsideração da decisão que indeferiu a prorrogação de prisão domiciliar, juntando ao pleito, nova informação acerca de possível diagnóstico de covid-19 no paciente, informa que o genitor do reeducando faleceu na data de 02/05/2021 em decorrência da doença e que foi constatada a infecção pelo vírus em outros membros da família, com os quais o paciente teve contato, vindo posteriormente a apresentar sintomas da doença.

Com efeito, verificou-se que embora tenha sido apresentado fatos novos pela defesa, não restou evidenciada a gravidade da doença (covid-19) no apenado e consequentemente a necessidade de tratamento fora da Casa Penal.

Por fim, esclareço que o paciente é réu nos processos de nº 0015227-30.2019.8.14.0024 (encontra-se em liberdade provisória, mediante cumprimento de cautelares) e 00015345-06.2019.8.14.0024 (no qual obteve a liberdade provisória concedida em 05/11/2020 pelo prazo de 60 dias), ambos por infração ao art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Conforme consulta a página do INFOPEN nesta data, o reeducando não retornou a Casa Penal, encontrando-se foragido, uma vez que possui mandado de prisão em seu desfavor, expedido por esse juízo.

Quanto à fase processual, informa-se que se trata de execução definitiva de pena, apenado atualmente em regime semiaberto, com previsão de progressão ao regime aberto para 08/11/2021, conforme atestado de pena (anexo). (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, opina pelo
NÃO CONHECIMENTO
do writ, pois utilizado como
sucedâneo recursal do recurso de agravo em execução penal
. Porém, caso não seja esse o entendimento adotado, no
mérito
, pugna-se pela
DENEGAÇÃO
da ordem, ante a inexistência do constrangimento ilegal aduzido nos autos.

Em 10.08.2021, requisitei informações a autoridade coatora no sentido de esclarecer se até aquele momento, havia notícias de que o paciente já teria retornado a casa penal.

Assim, na data de 11.08.2021, foi informado pela SEAP, que o apenado ainda não havia retornado ao cárcere.

É O RELATÓRIO.

VOTO

De início, é de bom alvitre salientar que muito embora tal pedido deveria ser feito em sede de Agravo em Execução Penal, dada a excepcionalidade do pleito, é cabível a sua análise pela via do remédio constitucional, dessa maneira
conheço de ofício o
writ
.

Insurge-se o impetrante contra a decisão, do juízo da execução penal que indeferiu o pedido de prorrogação de prisão domiciliar intentado pelo paciente, bem como que faz parte do grupo de risco do Covid-19.

Esclareço, que existe uma conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar em favor do paciente por tempo determinado de 60 (sessenta) dias, e o presente feito se trata de prorrogação de prazo da prisão domiciliar já concedida pelo Magistrado
a quo
.

Porém, alega o impetrante que o paciente ainda se encontra em processo de restabelecimento de saúde, necessitando de mais prazo, conforme documentos acostados nos autos, o que requer a prorrogação da prisão domiciliar concedida.

O paciente requereu em 1º grau, pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde, tendo em vista que na data de 14.10.2020 o mesmo foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal esquerda, o qual foi concedida em 05.11.2020, pelo prazo de 60 (sessenta) dias (ID 5263381).

Em 01.12.2020, o Magistrado
a quo
, concedeu por mais 30 (trinta) dias a prisão domiciliar do reeducando (ID 5263381).

Já em 27.01.2021, o Magistrado reconsiderou o prazo de 30 (trinta) dias e fixou o prazo de 60 (sessenta) dias (ID 5263381), a contar a partir de 02.12.2020, com prazo final em 31.01.2021.

Posteriormente, pleiteou a prorrogação da concessão da prisão domiciliar, em razão da continuidade no tratamento de saúde, da necessidade de repouso e dieta restritiva pelo período de 90 (noventa) dias, tendo a autoridade coatora indeferido o pedido, nos termos abaixo transcritos:

“(...) No caso em apreço, o fundamento do pedido é a situação do apenado ser portador de hipertensão arterial, cefaleia persistente, tontura, dor abdominal e mal-estar, sendo necessário repouso e dieta restritiva para recuperação. Ocorre que o estabelecimento prisional local dispõe de assistência ambulatorial que garante atendimento básico de saúde, capaz de atender e disponibilizar aos internos custodiados na casa penal atendimento médico de forma individualizada aos casos de menor complexidade. Desse modo, não vislumbro a necessidade da prorrogação da medida, uma vez que não ficou comprovado a gravidade do estado de saúde do sentenciado no laudo emitido por médico particular, nem comprovada a impossibilidade da prestação do referido tratamento médico pela instituição prisional. Ademais, já passaram mais de 05 (cinco) meses da realização do procedimento cirúrgico. Dessa forma, não restou presente nenhuma das hipóteses para a concessão de prisão domiciliar do apenado, vez que, nos casos de doença grave, é indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC n° 83.358/SP, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ 04.06.2004). Cumpre dizer que, para que a moléstia seja de natureza a recomendar a prisão domiciliar, imperioso que estejam presentes situações que demandem cuidados especiais não fornecidos pelo estabelecimento penal e cuja doença seja de gravidade relevante. Nesse sentir, cumpre referir que a situação de necessidade dos cuidados especiais exige prova inequívoca. O Supremo Tribunal Federal já decidiu desfavoravelmente à pretensão de prisão domiciliar por entender ausente demonstração satisfatória da doença grave e da necessidade de cuidados especiais. (...) Logo, infere-se que deve restar indubitavelmente demonstrada a impossibilidade de atendimento e medicação pelo sistema penal, hipótese não configurada nos autos. Assim, nos termos da fundamentação acima expendida e acolhendo a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido de prorrogação da prisão domiciliar requerido. (...)"

Em posterior indeferimento da reconsideração, assim se posicionou o Juízo a quo:

“(...) No caso concreto, além de o apenado cumprir pena em regime semiaberto ele não preenche os demais requisitos para a concessão do benefício.

(...) Muito embora, haja laudo médico que indica problemas de saúde, não há provas nos autos, de que se trata de doença grave, cujo tratamento não possa ser realizado em cárcere. Além disso, há outros internos hipertensos, diabéticos, ou com outras comorbidades que seguem cumprindo a sua respectiva pena na unidade prisional, sendo acompanhados pela equipe de saúde do CRRI. Com relação a suposta infecção por COVID-19, assevero que a unidade prisional dispõe de estrutura para o isolamento e tratamento ambulatorial básico, em situações de menor gravidade, como é o caso. Ademais, o parágrafo único do art. 318 do CPP é claro ao exigir prova cabal e idônea acerca do preenchimento dos requisitos elencados nos seus artigos, não sendo esta, a situação verificada nos autos. Assim, não se faz possível o deferimento do pedido de concessão in casu de prisão domiciliar, uma vez que não configurada alguma das hipóteses previstas no artigo 117 da LEP, e por não estar caracterizada a hipótese excepcional de prisão domiciliar. PORTANTO, considerando que não houve mudança fática e jurídica que pudesse fundamentar a reconsideração da referida decisão, MANTENHO O INDEFIRIMENTO da prisão domiciliar ao requerente ROBSON GOMES SUDO INÁCIO. (...)”

Como se vê, não há flagrante constrangimento ilegal que permita a concessão
ex officio
da ordem. Ao contrário, o
decisum
do Magistrado
a quo
, está suficientemente fundamentado, e levou em consideração, corretamente, o fato de que não há provas nos autos, de que se trata de doença grave, cujo tratamento não possa ser realizado em cárcere.

O impetrante, argumenta que o próprio Laudo Médico datado do dia 22.04.2021, assinado pelo médico Manoel C. Diniz sugere que o paciente deve manter repouso e restrições pelo período de 90 (noventa) dias.

Todavia, em nenhum dos documentos colacionados consta a impossibilidade de receber o tratamento adequado em face do encarceramento do apenado.

Não se extrai que o Paciente tenha, automaticamente, direito a permanecer em prisão domiciliar, sob os fundamentos esposados no presente
writ
.

Ademais, o ora paciente já foi agraciado com a benevolência da instância singular, que excepcionalmente concedeu-lhe o direito de permanecer em prisão domiciliar pelo prazo de 60 dias, tendo prorrogado por mais 60, para que fosse oportunizada a recuperação da cirurgia a que foi submetido. Passados esses fatos, não mais subsiste hipótese que permita excepcionar a incidência da regra prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, que é muito clara em condicionar a segregação em apreço àqueles que cumprem pena em regime aberto.

Aliás, conforme informado pelo magistrado primevo, o paciente, até o momento não retornou a Casa Penal, nem para dar cumprimento a execução de sua pena, nem para realizar a perícia, a fim de verificar se o mesmo reúne condições de prosseguir na prisão domiciliar, evidenciando o seu intento de não continuar cumprindo a reprimenda que lhe foi imposta.

Assim, sob qualquer enfoque, então, apesar de demonstrada, que o apenado possui moléstia, não houve a efetiva demonstração de que o tratamento será inviabilizado em razão do encarceramento, justificando, então, a prisão domiciliar.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MILÍCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SAÚDE FRAGILIZADA. DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. Com advento da Lei n. 13.257/16, que deu nova redação ao art. 318 do Código de Processo Penal, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o preso estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. A benesse, contudo, não possui caráter objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao clausulado.

3. Hipótese em que a pretensão do ora paciente foi rechaçada pelas instâncias ordinárias, ressaltando-se que a assistência à saúde é de responsabilidade e pode ser prestada pela unidade carcerária onde se encontra. Além do mais, não foi demonstrado nos autos, de forma contundente, que o tratamento médico deixou de ser, ou não será, devidamente prestado nas dependências do estabelecimento prisional.

4. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 473.311/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 12/03/2019).

Ademais,
não há informação de que se trata de doença grave, cujo tratamento não possa ser realizado em cárcere, inclusive porque, o paciente já foi submetido a cirurgia que necessitava, tendo sido a mesma bem-sucedida, necessitando de cuidados normais decorrentes de um procedimento deste porte, o que pode ser feito pela casa penal ao qual o paciente está custodiado.

Entretanto, oportuno ressaltar que, a Casa Penal reúne plenas condições de realizar atendimento médico e medicação adequada para o paciente, não havendo, no caso em comento qualquer comprovação de que no cárcere não haverá cuidado a saúde do paciente.

Outrossim,
após diversas diligências no sentido de saber do notícias do paciente, foi informado tanto pelo Magistrado a quo quanto pela Casa Penal, que as tentativas de realizar perícia no apenado, a fim de esclarecer sobre seu atual estado de saúde, foram infrutíferas, pois o mesmo não retornou a casa penal no prazo determinado pelo Magistrado
a quo.

Assim, hei por bem não conceder o pedido, tendo em vista a inexistência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Além disso,
em virtude da alegada condição de saúde do paciente, também relacionada à pandemia da COVID-19, também não vislumbro que a situação do coacto enseje a prorrogação da prisão domiciliar, eis que inexiste nos autos qualquer informação, ou até mesmo indicativo de que aquele encontra-se, atualmente, extremamente debilitado por motivo da doença preexistente, de que seja idoso (nascido em 14/10/1988) ou de que encontre-se em condição de iminente perigo de contágio na casa penal.

De outra banda, a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
não impõe,
de modo automático
, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas, visto tratar-se de uma
recomendação
, isto é,
alvitre ou aconselhamento
dirigido aos magistrados com competência criminal ou de execução penal, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia.

Ora, ao mesmo tempo em que se deve preservar os direitos básicos dos presos, não se pode deixar de lado
a legítima e preponderante necessidade de afastá-los do convívio social, com o propósito de também salvaguardar os interesses maiores da sociedade, consciente de que “
a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio
” (art. 144, CR/88).

Vejamos entendimento desta E. Corte de Justiça, neste sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 129, § 9º C/C ART. 147,
CAPUT,
AMBOS

DO CÓDIGO PENAL, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DO RISCO IMINENTE DE CONTAMINAÇÃO DA COVID-19 NO CÁRCERE. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

1
. (...).

2
. (...)
.

3. A Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça não é ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise da custódia caso a caso.

3.1.
O contexto pandêmico vivenciado atinge toda a coletividade, não podendo, por si só, justificar a revogação da custódia ou a concessão da prisão domiciliar,
sobretudo quando não comprovado que o paciente está com a saúde extremamente debilitada, tampouco que pertença à grupo de risco ou, ainda, a impossibilidade do estabelecimento prisional fornecer o devido tratamento, mormente considerando que as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e vem adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios
.

4
. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. (4973469, 4973469, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-20, Publicado em 2021-04-22).

Peço vênia para transcrever brilhante fundamentação do Ministro Nefi Cordeiro acerca da pandemia do coronavírus:
“(...) em tempos de pandemia, o cumprimento da pena deve ocorrer da forma mais próxima possível ao que prevê a Lei de Execução Penal, o que também evidencia que não é o caso de antecipação do regime aberto. (...)” (STJ – HC 640088 SC; Decisão Monocrática; Relator: Ministro Nefi Cordeiro; julgado em 08.04.2021).

Por fim, forçoso informar que há Mandado de Prisão (ID 5392539 – Pág. 13), em desfavor do paciente, pois, conforme dito alhures, até o momento o mesmo não retornou a Casa Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO de ofício
da ordem impetrada, no entanto,
DENEGO-A,

nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
30
de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2021